Tribunal: TJDFT
Processo: 0747031-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747031-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLEITON DE OLIVEIRA AQUINO CARRIJO IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0740906-48.2025.8.07.0000 D E C I S Ã O O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido nos termos da decisão de ID 78619889: “Na petição inicial, o impetrante requereu a gratuidade de justiuça. No ID 77754349 foi determinado que se segue: “Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se o impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) ou apresente comprovante de recolhimento das custas.” (ID 77754349). Apesar de devidamente intimado, o impetrante quedou-se inerte, conforme certidão de ID 78216268. Como não há nos autos evidência suficiente que confira lastro ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo impetrante, o indeferimento de tal benefício que é medida que se impõe. Forte nesses argumentos, indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o impetrante para que recolha as custas iniciais no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição na forma prevista no artigo 290 do Código de Processo Civil.” (ID 78619889). Intimado, o impetrante poderia ter efetuado o pagamento das custas ou ter interposto recurso de agravo interno. Entretanto, no último dia do prazo assinalado na decisão acima transcrita, 17.12.2025, o impetrante apresentou petição, requerendo a reconsideração da decisão (ID 79694677); juntou extratos de contas-corrente. A conduta processual do impetrante não se mostra acertada, já que pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o decurso do prazo. Ademais, sequer trouxe todos os documentos referidos para o fim de comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Assim, como não houve o pagamento das custas processuais e preclusa a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça (ante a não interposição do recurso de agravo interno), impositiva a extinção do feito com o cancelamento da distribuição. Forte nesses argumentos e com fundamento no artigo 290 do Código de Processo Civil, extingo o feito sem resolução do mérito e determino o cancelamento da distribuição. Intime-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 14 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora